Tribunal: TJMT
Processo: 0013171-68.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013171-68.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON HENRIQUE GOMES ROCHA OLIVEIRA - CPF: 059.775.801-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHENIFFER GOMES ROCHA - CPF: 071.954.731-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSO DA DEFESA
. DOIS APELANTES
GERSON E JHENIFFER
.
1) ABSOLVIÇÃO - INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. EFEITO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INEXISTÊNCIA DE DOLO.
IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DE AMBOS APELANTES QUANTO À SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. PROVAS ORAIS DEMONSTRANDO O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE. EFEITO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA INAPTIDÃO PARA EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE.
DOSIMETRIA DA PENA 2.1) FIXAÇÃO PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MIGRADAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS.
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL.
2.2
)
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
. SEGUNDA APELANTE
JHENIFFER.
PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME.
2.3) ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. PRIMEIRO APELANTE.
GERSON
IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM O REGIME SEMIABERTO.
3)

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DEBATES E AFERIÇÃO DO PREJUÍZO. HARMONIA COM O LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Se demonstrada nos autos, a prova da materialidade e autoria do crime de furto majorado, bem como o
animus furandi
na conduta dos apelantes, não há que se falar em absolvição por insufiência probatória ou atipicidade da conduta por ausência de dolo. Além disso, é descabida a absolvição em razão da impossibilidade de discernimento em razão de estarem sob o efeito de substância psicoativa, uma vez que a dependência química, só pode gerar a inimputabilidade do agente, se restar devidamente comprovado mediante prova técnica que ele não possuía capacidade de entender a ilicitude do ato perpetrado.

2.1.
Não merece guarida o pedido de fixação da pena basilar no mínimo legal, uma vez que a qualificadora do rompimento de obstáculo e a majorante do repouso noturno foram migradas para a primeira etapa dosimétrica a fim de negativar as circunstâncias judiciais, constituindo-se, portanto, fundamentação idônea que não merece reparos.

2.2
Extraindo-se dos autos que a apelante contava com 20 anos à época do crime, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

2.3
Tratando-se de réu reincidente condenado à pena inferior a 4 anos, o regime respectivo deveria ser o fechado, no entanto, se o sentenciante lhe impôs o semiaberto, considerando-se o teor da Súmula nº. 269 do STJ
(“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”)
, o início do cumprimento da pena deve ser nesse regime, pois, a circunstância da reincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto.

3.
Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido amplamente debatidos, durante a instrução criminal, os valores relativos aos danos materiais sofridos pela vítima devido ao crime sob julgamento, é cabível o estabelecimento da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Gerson Henrique Gomes Rocha Oliveira e Jheniffer Gomes Rocha,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que os condenou pela prática do crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno – Qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art.155, § 1º e 4°, inc. I e IV, do CP) sendo o

primeiro
a pena de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
30 dias-multa
;

a
segunda
à pena de
2 anos e 6 meses

de
reclusão
em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
20 dias-multa
. Ainda, foi estabelecido o valor de
R$ 3.500,00
(Três mil e quinhentos reais) a título de
indenização por dano material
. (Id. 181097788)

Em suas
razões
recursais, a defesa pleiteia a:
1) absolvição
dos

apelantes, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade da conduta (ausência de
animus furandi).

Subsidiariamente
, requer
2)
a
readequação da pena basilar
aplicada para ambos os réus;
2.2)
aplicação da atenuante da
menoridade relativa
– em relação à
Jheniffer;
2.3)
a
alteração de regime inicial
de cumprimento da pena em relação a
Gerson
e
3)

afastamento do valor indenizatório
. (Id. 181098650)

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa
de
Jheniffer
.
(Id. 181098656-Pg.7)

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer pelo
parcial provimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito: (Id. 186351652)

“Apelação Criminal
: Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição dos apelantes, ao argumento de que Gerson, em razão do uso de entorpecentes, “... estava inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou, ainda, de realizar qualquer ponderação acerca da conjuntura na qual se encontrava exposto”, e Jheniffer, em virtude da alegada insuficiência de prova judicializada para ensejar um édito condenatório, diante do óbice do art. 155 da Lei Adjetiva Penal – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovadas In casu, nos termos do art. 28, inc. II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal e, muito menos a atipicidade do fato, o fato de o apelante ter feito uso de substâncias ilícitas. Ademais, não há nos autos fatos que indiquem que o acusado era incapaz, ao tempo dos fatos, de entender o caráter ilícito de sua conduta, sendo que o fato de estar sob o efeito de substâncias ilícitas não necessariamente conduz à inconsciência, tornando inviável o acolhimento da excludente de tipicidade – Existência de prova suficiente, especialmente produzida em juízo, sob a égide contraditório e ampla defesa, a supedanear o juízo condenatório expresso na sentença, não havendo que falar na ocorrência de vilipêndio ao comando do art. 155 do CPP – Outrossim, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, tal como se dá na hipótese dos autos – Manutenção da condenação é medida que se impõe. 2) Almejada minoração da pena basilar dos recorrentes, sob o pretexto de que os argumentos utilizados pelo Julgador para recrudescer a reprimenda basilar são inidôneos para tal fim – Inconcessibilidade – O Magistrado da instância singela se valeu de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, quais sejam, a primeira, valeu-se da qualificadora do rompimento de obstáculo, e a segunda utilizou a majorante do repouso noturno, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. 3) Súplica pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, em benefício de Jheniffer - Viabilidade - De fato, a acusada possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, conforme termo de qualificação e interrogatório, documento, esse, hábil a comprovar a atenuante em espeque, por possuir fé pública, nos termos do que preceitua a Súmula 74 do STJ, razão pela qual a minorante em testilha deve ser reconhecida. 4) Requestada alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto em relação ao acusado Gerson – Inviabilidade - Apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto fora fixado em razão da reincidência do apelante – art. 33, §2, alíneas “b” e “c”, do CP. 5) Pretendida exclusão da indenização arbitrada em favor da vítima – Improcedência – Requerimento ministerial para fixação de indenização pelos danos causados à vítima, devidamente formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais motivo pelo qual restou oportunizado aos acusados a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Frise-se ainda, que estabelecido o valor mínimo para reparação, o debate da quantia a ser paga efetivamente a título de indenização deve ser discutida em liquidação de sentença, no juízo civil, por meio dos instrumentos cabíveis, até porque a ação penal não é o âmbito processual adequado para se debater o quantum debeatur, tendo, em razão disso, o legislador tomado o devido cuidado para somente autorizar o arbitramento de um valor mínimo para reparação –
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa em benefício da acusada Jheniffer Gomes Rocha, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que no dia
30.8.2019,
os apelantes

aproveitaram-se da pouca vigilância em decorrência do repouso noturno, e foram no escritório da vítima
Rodrigo Corbucci
, denominado “
Cardoso e Barbosa Advogados Associados
”, e lá subtraíram 1 pasta preta; 1 notebook, marca HP; 1 notebook, marca Positivo; 1 bebedouro; 1 cafeteira; 1 espelho; 2 fontes de notebook; 1 fone de ouvido; 1 mini trator; 1 mini motocicleta lambreta.

Consta que no local, eles romperam o sistema de trancamento da porta de vidro que dava acesso às dependências do imóvel, bem como, romperam a porta metálica de uma sala para subtrair os referidos bens.

Em face desses fatos eles foram condenados pela prática do crime de
Furto Majorado pelo Repouso Noturno – Qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art.155, § 1º e 4°, inc. I e IV, do CP), as respectivas penas já descritas no relatório.

Feita essas breves considerações passo à análise do recurso.

1.

Pleito de Absolvição- Insuficiência Probatória e Atipicidade da conduta.

A defesa, pleiteia pela absolvição do apelante
Gerson
, ao argumento de que

ele não possuía discernimento de subtrair qualquer objeto, uma vez que estava movido pela “
ânsia do consumo de entorpecentes
”.

Como segunda vertente, aduz ainda a insuficiência probatória, uma vez não foram produzidas provas suficientes de sua participação na empreitada criminosa.

Todavia, a par do esforço defensivo em colacionar argumentos para reformar a r. sentença, da detida análise do caderno processual,
melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade e autoria
delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Termo de Declarações vítima Rodrigo

(Id. 181097762-Pg.6 e 9); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 181097762-Pg.10); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 181097762-Pg.12); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 181097762-Pg.18); Boletim de Ocorrência (Id. 1810977262-Pg.23); Laudo de Exame Pericial em Local de Crime (Id. 181097762-Pg.36/48); Laudo de Exame Pericial de Confronto Papiloscópico (Id. 181097762-Pg.44); Relatório (Id. 181097762-Pg.63); Auto de Avaliação (Id. 181097762-Pg.59) bem como nas declarações das testemunhas e vítimas em sede extrajudicial e judicial.

No caso em concreto, vislumbra-se que o apelante
Gerson Henrique,
em ambas fases judiciais, confessou a prática delitiva, afirmando que estava em companhia de
Jheniffer
andando pela via pública, sob efeito de substância ilícitas, quando decidiram praticar o furto.

Acrescentou que ele arrombou a porta do escritório, enquanto
Jhenifer
permaneceu ao lado de fora dando cobertura para que pudessem cumprir com o êxito da empreitada delitivas.

Por fim, disse que ambos deixaram o local com os objetos subtraídos.

De igual modo, embora não interrogada na fase judicial,
Jheniffer
em sede de delegacia de polícia, confessou a sua participação na empreitada delitiva, esclarecendo como se ocorreu a dinâmica dos fatos. (Id. 181097762-Pg.12)

Por sua vez, a vítima
Rodrigo Corbucci,
em ambas as fases judiciais, apontou os apelantes como autores do delito, porquanto disse que o escritório possui sistema de segurança interna, e ao, mostrar as imagens para terceiras pessoas, um deles reconheceu
Gerson Henrique
como sendo um dos autores do crime, enquanto os investigadores de polícia, identificaram
Jheniffer
como coautora delitiva.

A vítima ainda esclareceu que ao apontarem
Gerson Henrique
como autor do delito, resolveu ir sozinho até a casa do réu, oportunidade em que este haveria lhe afirmado que devolveria seus bens, sendo que, posteriormente, encontrou em frente ao seu escritório, parte das
res furtivae,
sendo: uma pasta preta, um notebook, e um carregador.

Em sintonia com tais declarações, a testemunha
Diego de Matos,
investigador de polícia, revelou que
Gerson

Henrique
e
Jhenifer
já são conhecidos no meio policial e das análises das imagens do sistema de câmara disponíveis próximo ao local, puderam identificar que eles eram os autores da subtração patrimonial.

Ademais, relatou que tanto
Gerson Henrique e Jhenifer
confessaram a prática do delito de furto, sendo que a conduta de
Gerson
foi de arrombar o escritório, adentrar e subtrair os pertences da vítima, ao passo que
Jheniffer
permaneceu na parte externa dando cobertura à ação do seu comparsa.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória. Senão vejamos:

“1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão e nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor do crime de furto narrado na denúncia, devendo ser destacado, ademais, que a confissão do recorrente foi corroborada por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução processual. (N.U 0003188-91.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Prosseguindo, com relação à tese sustentada pela defesa, no sentido de que a conduta de
Gerson
é atípica, por certo não merece acolhida, pois percebe-se, que os elementos colhidos, demonstram com a devida certeza, que os apelantes praticaram o delito de furto, bem como tinham total ciência do ilícito que estavam praticando, não havendo respaldo nenhum de que eles estavam inteiramente incapazes de entender o ilícito do fato ou movidos “sob o efeito de substância entorpecentes”.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos
, sendo certo que somente haveria isenção de pena se o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Por importante, não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte tal como preconiza o art. 156 do CPP.

“[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...]. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)”
D

Vê-se, pois, que ao assim estabelecer o legislador ordinário, conquanto não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo. Todavia,
in casu,
repita-se, o apelante não se desincumbiu dessa obrigação processual, não havendo, destarte, como se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Forte nessas razões, mantenho a condenação dos apelantes, conforme sentença exarada nos autos.

2.

Dosimetria da Pena

2.1 Adentrando na dosimetria de pena
, observe-se que, na primeira fase de fixação da pena, o juiz
a quo
fixou as penas basilares de ambos apelantes em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, em razão de ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade e circunstâncias do crime,
senão vejamos:

“(...) O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa. Registro que o concurso de agentes será considerado como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial. As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis aos réus, sendo que
sua culpabilidade é EXACERBADA, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que no escritório da vítima empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences
.
As circunstâncias do crime são REPROVÁVEIS, em razão dos réus terem agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros
. Assim, valoro tais circunstâncias negativamente na proporção de 1/8 do intervalo de pena, conforme entendimento do STJ. Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses. (...)” (ID. 181097788)

In casu,
observa-se que Magistrado da instância primitiva, com base em elementos concretos, utilizou-se da
qualificadora do rompimento de obstáculo
, para exasperar a reprimenda de base no vetor
culpabilidade
e a
majorante do repouso noturno
no vetor
circunstância do crime.

Sendo assim, não é possível reduzir o quantum de aumento, como pretende o impetrante. Ressalto que a
" exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos
“(AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe)

Nesse sentido, destaco do STJ:

“(...) 2. No caso em análise, o paciente foi condenado por crime furto qualificado e teve a pena base elevada em razão da transposição de uma das qualificadoras (rompimento de obstáculo) e em razão das circunstâncias do delito (praticado durante o repouso noturno), não havendo falar em desproporcionalidade no aumento de 1/3 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria. 3. Destaque-se que a circunstância do repouso noturno não incidiu na terceira fase da dosimetria, por entender o Juízo da origem que enquanto causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, somente incidiria sobre a pena do furto simples. Posicionamento mais favorável ao paciente do que aquele dominante na jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. (STJ - AgRg no HC: 676206 SC 2021/0197926-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

Com efeito, em atenção ao critério no
quantum
de aumento (
1/8 do intervalo de pena),
utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

2.2.

Prosseguindo, deve ser reconhecida em favor da apelante
Jheniffer
a atenuante da
menoridade relativa
, pois, comprovado que à época do crime ele contava com 20 anos de idade. (Id. 181097762-Pg.12)

2.3.

Com relação ao pedido de alteração de regime prisional do apelante
Gerson,
não há como prover sua pretensão, pois, é
reincidente
.

Registre-se que, ao réu reincidente, independente da reprimenda imposta, cabe a imposição de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, contudo, no caso em apreço, apesar da reincidência do apelante, o juiz primevo lhe impôs o regime semiaberto, considerando-se o teor da Súmula nº. 269 do STJ (
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
).

Portanto, se o apelante já foi beneficiado com regime semiaberto, o início do cumprimento da pena deve ser nesse regime, pois, a circunstância da reincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto.

Nesse sentido:

“(...) Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o
quantum
inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Desta forma, verifica-se que a fixação do regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda tem como base o patamar da pena e a reincidência do acusado, sendo certo, inclusive, que a própria lei veda o estabelecimento de regime aberto aos reincidentes, razão pela qual não há que falar que o regime fixado ao caso é mais severo do que a pena aplicada.

3- Decote da Indenização

Por derradeiro, no que tange à fixação de
quantum
mínimo a título de indenização civil às vítimas, vejo que houve pedido formal na exordial acusatória e, que foi oportunizado aos apelantes a faculdade de exercer o contraditório e ampla defesa.

Observa-se ainda que o valor estipulado R$3.500,00, está de acordo com o prejuízo sofrido pela vítima, uma vez que de acordo com o
Termo de Exibição e Apreensão e Entrega (Id. 181097762-Pg.10 e 11), a vítima recuperou apenas:
1 pasta preta da marca montblak -
R$2.500,00;
1 notebook da marca positivo
R$1.400
e 2 fontes de notebook
R$150,00.

Observa-se ainda que de Acordo com o Auto de Avaliação
(Id. 181097762-Pg.59)
o prejuízo da vítima foi no valor
R$9.339,00-
de modo que, sendo parte recuperados, sendo que a vítima relatou que sofreu um prejuízo no valor de
R$3.500,00

Assim, no caso posto em mesa para julgamento, verifica-se que a reparação pelos danos causados à vítima foi objeto de requerimento do Ministério Público da instância primeira na denúncia e reiterada em sede alegações finai, tendo sido, desse modo, oportunizado ao acusado a faculdade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) 1) Cometido o crime de roubo com uso de arma de fogo, incide a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, independente de apreensão e pericia do artefato, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima. (precedentes do STJ).2)
Pedido de expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(Enunciado n.14 e 14-ATCCR).RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1009202- 55.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022 - Negritou-se)

Logo,
mantenho a
condenação à reparar danos causados à vítima,
destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

Desta feita, uma vez considera a
atenuante da menoridade relativa
favorável a
Jheniffer Gomes Rocha
e inexistindo outros requerimentos, passo à análise da nova dosimetria da pena da apelante.

DOSIMETRIA

Na primeira etapa dosimétrica, mantenho as circunstâncias judiciais, atinentes a culpabilidade e circunstâncias do crime desfavorável a apelante, e atento ao critério de exasperação, fixo a pena basilar em
3 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, estão presentes a atenuante da
confissão espontânea
e reconhecida neste voto a atenuante da
menoridade relativa,
atenuo a pena na proporção de 1/6, razão pela qual fixo a pena intermediária em
2 anos 5 meses e 5 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em
2 anos 5 meses e 5 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Mantenho o regime prisional
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do CP”

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Face ao exposto, em
consonância
com a PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa em benefício da apelante
Jheniffer Gomes Rocha
, fixando a reprimenda definitiva em
2 anos 5 meses e 5 dias de reclusão, em
regime inicial
aberto,
além do pagamento de
21 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024